Tribunal: TJSP
Processo: 0001632-36.2014.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2016-06-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA – MÃE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DEMONSTRAÇÃO – BENEFÍCIO DEVIDO.
1. São dependentes do militar, para fins de recebimento de pensão por morte, os pais desde que comprovada a dependência econômica (art. 8o da LC no 452/74, na redação dada pela LC no 1.013/07).
2. Dependência econômica comprovada por provas

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA – MÃE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DEMONSTRAÇÃO – BENEFÍCIO DEVIDO.
1. São dependentes do militar, para fins de recebimento de pensão por morte, os pais desde que comprovada a dependência econômica (art. 8o da LC no 452/74, na redação dada pela LC no 1.013/07).
2. Dependência econômica comprovada por provas documental e testemunhal. Pensão por morte devida. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso provido.